Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701002-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: VERA LUCIA GOMES DA SILVA DECISÃO Insurge-se a agravante contra decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados da conta da executada. Alega que a agravada, além do benefício previdenciário, possuiu outras rendas de aluguel. Requer o bloqueio de 30% dos rendimentos da agravada. Em que pese tenha sido deferida, anteriormente, a penhora de valores na conta bancária da executada de até 30% até a quitação da dívida, verifica-se que, atualmente, a situação da executada é outra. Conforme informado pela Defensoria Pública e comprovado nos autos de origem (Id. 90320793, 89864999, 89864998), a executada encontra-se em situação de vulnerabilidade social, possui problemas psiquiátricos, o que ensejou o afastamento do trabalho que exercia e recebimento de auxílio-doença, e que, atualmente, seu sustento depende quase que integralmente da solidariedade de terceiros e trabalhos informais e esporádicos. Assim, conforme art. 833, inciso IV do CPC, em regra, são impenhoráveis os salários, vencimentos, e ganhos de trabalhador autônomo. A flexibilização de tal regra pela jurisprudência se dá somente nos casos em que se demonstre que a subsistência do devedor não será prejudicada, o que não é o caso dos autos. Ademais, a agravante não demonstrou as alegações e que a agravada receberia outras rendas decorrentes de alugueres. Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito